Tribunal: TJPA
Processo: 0803931-79.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803931-79.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: NILTON ALCANTARA NEVES

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DO MANDAMUS. AGRAVO DE INSTUMENTO NÃO PROVIDO.

1. Consoante dispõe o art. 1º da Lei 12.016/2009 "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça".

2. O cabimento de mandado de segurança preventivo exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito, mas sim a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato ou a se omitir deliberadamente quando esteja obrigada a agir. Precedentes STF e STJ.

3. Portanto, no mandado de segurança preventivo é indispensável para a concessão da ordem a demonstração inequívoca de efetiva a ameaça de lesão a direito líquido e certo defendido pela impetrante, o que decorre de atos concretos da autoridade apontada como coatora.

4. No caso concreto, o ora agravante não comprovou a existência de atos efetivos e atuais da autoridade coatora indicada na presente ação mandamental aptos a autorizar a concessão da segurança preventiva, o que impõe o indeferimento liminar do writ.

5 – Recurso conhecido e desprovido, com aplicação do efeito translativo para extinguir a ação mandamental nº 0800386-36.2021.8.14.0053, nos termos do art. 485, VI do CPC e art. 10 da Lei do Mandado de Segurança.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
com aplicação do efeito translativo para extinguir a ação mandamental nº 0800386-36.2021.8.14.0053, nos termos do art. 485, VI do CPC e art. 10 da Lei do Mandado de Segurança, nos termos do voto relator.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
NILTON ALCANTARA NEVES
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingú que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
(Processo n.º 0800386-36.2021.8.14.0053), impetrado contra o
DELEGADO DA RECEITA ESTADUAL – SEFAZ
, indeferiu o pedido liminar.

Em síntese, em suas razões, alega que é proprietário de duas fazendas, a fazenda SANTA MARIA situada no município de Santa Rita do Tocantins, no Estado de Tocantins e outra FAZENDA BOM SUCESSO, no Estado do Pará, no município de São Félix do Xingú, ambas pertencentes ao impetrante/agravante.

Alegou que cria bovino para corte, pelo que necessita, com frequência, manejar gado de uma propriedade para outra, e que nestes momentos é compelido a recolher ICMS nestas transferênciaS, a fim de evitar autuações fiscais, mesmo sendo a operação uma mera transferência física de mercadoria de uma propriedade para outra, conforme Súmula 166 do STJ e jurisprudência do STF e STJ.

Por essas razões requer a concessão da tutela recursal para determinar que o impetrante/agravante não seja obrigado a realizar o recolhimento do ICMS supostamente incidente nas transferências de gado bovino, entre suas propriedades rurais, FAZENDA BOM SUCESSO, localizada no município São Félix do Xingu, Estado do Pará, com Inscrição Estadual de nº 15.418.873-5, a outra propriedade, alcunhada FAZENDA SANTA MARIA, situada no município Santa Rita do Tocantins, Estado do Tocantins, determinando à Autoridade Coatora que se abstenha de cobrar e de sujeitar o Impetrante aos atos prejudiciais da inadimplência fiscal.

Em sede de cognição sumária, deferi o pedido liminar.

O Estado do Pará interpôs agravo interno contra a decisão liminar, afirmando a ausência da comprovação do direito alegado, pois não haveria comprovação do transporte dos semoventes, tampouco de que seria proprietário das fazendas.

Requereu a reforma da decisão monocrática, para revogar a tutela antecipada concedida, bem como, aplicando o efeito translativo, indeferir
in limine
a ação mandamental, por ausência de prova pré-constituída.

Ausente contrarrazões.

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo a análise do pedido de tutela recursal antecipada.

Inicialmente, considerando que o presente recurso encontra-se apto a julgamento de mérito, julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo Estado do Pará.

Importante destacar que nesse momento processual cabe a análise do acerto ou não da decisão impugnada, não cabendo a este Juízo, em sede de agravo de instrumento, se manifestar acerca do objeto da demanda em sua totalidade, sob pena de supressão de instância.

Após análise detida dos autos deste recurso e dos autos da ação mandamental, verifico a ausência da probabilidade do direito alegado na inicial e neste recurso. Explico.

Ora tratando-se de Mandado de Segurança Preventivo, pois o impetrante não juntou aos autos nenhum auto de infração ou outro documento emitido pela autoridade coatora, que pudesse demonstrar a ocorrência/receio de ocorrência do alegado ato ilegal contra seu direito líquido e certo.

Nesta esteira, ainda que se trate de mandado de segurança preventivo, cabia ao impetrante subsidiar o juiz com prova da ocorrência de ato concreto ou de conduta rotineira do fisco que, com base na respectiva legislação, infirme o direito invocado, seja por meio de lavratura de auto de infração, seja por indeferimento de pedido administrativo, de forma a demonstrar a ameaça concreta ao direito do impetrante/agravante.

Destaca-se, acerca do tema, o consignado no julgamento do RMS 19.020/PR, Relator o Ministro LUIZ FUX (PRIMEIRA TURMA do STJ, DJU de 10/04/2006), no sentido de que
"o mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora,
não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano".

O STJ também se posiciona nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÕES PROFERIDAS POR MINISTRO DE ESTADO A MEIO DE COMUNICAÇÃO JORNALÍSTICO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DO MANDAMUS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 1º da Lei 12.016/2009 "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça".
2. O cabimento de mandado de segurança preventivo exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito, mas sim a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato ou a se omitir deliberadamente quando esteja obrigada a agir. 3. Portanto, no mandado de segurança preventivo é indispensável para a concessão da ordem a demonstração inequívoca de efetiva a ameaça de lesão a direito líquido e certo defendido pela impetrante, o que decorre de atos concretos da autoridade apontada como coatora.
4. No caso concreto, a ora agravante não comprovou a existência de atos efetivos e atuais da autoridade coatora indicada na presente ação mandamental aptos a autorizar a concessão da segurança preventiva, o que impõe o indeferimento liminar do writ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no MS: 25563 DF 2019/0338426-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 17/03/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB. LEI EM TESE. SÚMULA 266 DO STF. 1.
O cabimento de mandado de segurança preventivo contra ato normativo abstrato instituidor de tributo está condicionado à prova da ocorrência de ato concreto ou de conduta rotineira do fisco que, com base na respectiva legislação, infirme o direito invocado, seja por meio de lavratura de auto de infração, seja pelo indeferimento de pedido administrativo.
2. Hipótese em que a impetrante pretende o não pagamento de contribuição instituída por lei estadual, sem indicar ato concreto e específico materializador de sua exigilibilidade, o que revela o não cabimento do mandamus, conforme entendimento sedimentado na Súmula 266 do STF. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1530846 MT 2015/0089026-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2017)

Portanto, não havendo comprovação quanto ao suposto ato ilegal que seria perpetrado contra o impetrante, não é cabível a presente ação mandamental. Também não há comprovação quanto a finalidade do transporte dos animais, quantidade, ou destino, não tendo o impetrante juntado a Guia de Trânsito Animal (GTA), sendo este documento obrigatório para o trânsito interestadual de animais.

A matéria já fora enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento o REsp. 1.125.133/SP, julgado pela sistemática de recursos repetitivos, consubstanciando o Tema 259 do STJ, onde restou entendido que não incide ICMS na operação de
transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte
, por não constituir fato gerador do imposto, sem impor, para isso, o preenchimento de qualquer requisito, nomeadamente, a autonomia de cada estabelecimento ou a ocorrência de ônus para o contribuinte, consoante disposto no enunciado da Súmula 166/STJ.

No caso, não há nos autos prova quanto ao suposto risco de sofrer a autuação/ato ilegal, pois sequer foi demonstrado a ocorrência do transporte de mercadorias pelo impetrante/agravante, devendo o writ ser liminarmente indeferido, nos termos do art. 10, da Lei nº 12.016/2009. (Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.).

O efeito translativo permite o conhecimento de matéria de ordem pública pelo Tribunal
ad quem
, sendo tal efeito franqueado ao recurso de agravo do instrumento, o que possibilita o conhecimento por esta Corte da ausência de interesse processual, na modalidade adequação, razão pela qual se impõe não apenas o desprovimento deste recurso, mas também a extinção do feito sem resolução de mérito.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - SUPOSTA AMEAÇA DE MOVIMENTO GREVISTA - DESEMBARAÇO ADUANEIRO - RISCO DE NÃO REALIZAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DO FEITO
. - A mera possibilidade de greve de fiscais e auditores fiscais não serve de fundamento à impetração do Mandado de Segurança preventivo, com a fim de que o Estado disponibilize servidores suficientes para o desembaraço aduaneiro de mercadorias -
O Mandado de Segurança Preventivo depende da demonstração robusta de justo receio de ofensa a direito líquido e certo do Impetrante - Ausente o direito líquido e certo, de ofício, atribui-se efeito translativo ao recurso, extinguindo o Mandado de Segurança, sem resolução de mérito
. (TJ-MG - AI: 10000180607624001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data de Publicação: 30/01/2019)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
e
aplicando o efeito translativo, extingo o feito originário, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC e art. 10 da Lei do Mandado de Segurança.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/10/2023